Tribunal: TJDFT
Processo: 0051833-73.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. FAZENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PONTUAL MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SITUAÇÃO PROCESSUAL SIMILAR À BASE FÁTICA QUE TERIA JUSTIFICADO A EDIÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 2o do art. 40 da Lei 6.830/1980 começa a partir da primeira tentativa infrutífera à localização de bens, em que o credor foi devidamente intimado.
II. A partir desse momento (critério objetivo) tem início o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição (Lei 6.830/1980, art. 40, “caput”), prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante a ocorrência (ou não) da decisão judicial à suspensão do curso processual.
III. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 5 de maio de 2009, e o exequente registrou ciência da primeira tentativa frustrada de penhora de bens do executado em 11 de abril de 2014, ocasião em que requereu a consulta aos sistemas judiciais em busca de bens do executado.
IV. No entanto, não teria ocorrido, até a presente data, decisão judicial sobre o intercorrente requerimento de consulta ao sistema INFOJUD, realizado em 25 de abril de 2014, bem como sobre o pedido de reiteração de consulta ao sistema BACENJUD, realizado em 29 de março de 2019, quando ainda não estava consumado o prazo de prescrição intercorrente.
V. Dessa forma, não resulta caracterizada a inércia do exequente, senão a pontual morosidade inerente aos mecanismos do Poder Judiciário, o que impede o acolhimento da prescrição intercorrente, inclusive porque a presente situação processual seria similar à base fática que teria justificado a edição da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
VI. Recurso provido. Afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente. Sentença desconstituída.